Tribunal: TJDFT
Processo: 0713479-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0713479-52.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EVILASIO MARTINS DA CUNHA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, M. T. PERES INFORMACOES CADASTRAIS - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por Evilásio Martins da Cunha em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento (Id. 16430572). Todavia, consta do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça que foi proferida sentença nos autos de origem na data 10.7.2020. Resta, portanto, prejudicado o Agravo de Interno pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora